Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. CONDENAÇÃO NÃO INCLUÍDA EM PRECATÓRIO. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCAE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal. 1.1. De acordo com as razões recursais, o agravante alega que houve evidente equívoco da parte autora na realização dos cálculos, segundo os índices oficiais, nos termos da análise técnica apresentada em anexo à impugnação. Requer a observância dos cálculos em conformidade com a coisa julgada e a condenação do agravado no pagamento de honorários sucumbenciais.

2. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o DF ao pagamento do percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre os vencimentos do agravado, limitado até 23/07/1990. 2.1. A condenação ainda não foi incluída em precatório.

3. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810).

4. Com isso, foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 4.1. O ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais.

5. Em razão do acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, é devida a verba honorária sobre o proveito econômico alcançado pelo executado.

6. Recurso provido.